Tribunal: TJDFT
Processo: 0749697-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749697-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IONETE ALVES BRASIL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. PARÂMETRO FIXO PARA DETERMINAR O SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 14.181/2021 acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) relativos à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). 2. O superendividamento é definido no art. 54-A, §1o, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu “mínimo existencial”. 3. Foi publicado, em 27 de julho de 2022, o Decreto 11.150, com fins de regulamentar “a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor” (art. 1o). No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o, do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023). 4. Os debates realizados na doutrina indicam que a determinação de valor fixo para fins de reconhecimento do superendividamento desconsidera as particularidades do caso concreto e, em última análise, ofende o princípio constitucional da isonomia - que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não atende tal critério fixar o mesmo mínimo existencial para pessoas que possuem rendas, dependentes econômicos e gastos absolutamente diversos. Assim, o valor estipulado no Decreto que indica o mínimo existencial deve ser considerado apenas como referência; o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para concluir - ou não - pela situação de superendividamento. Precedentes. 5. Não se caracteriza superendividamento quando, após os descontos compulsórios e facultativos, a renda remanescente é substancialmente superior ao mínimo existencial previsto no Decreto 11.150/2022 e não há comprovação de despesas extraordinárias aptas a comprometer a subsistência. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 54-A, §1o, 104-A e 104-B, todos da Lei no 8.078/1990, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, requerendo o reconhecimento da condição de superendividamento, diante da impossibilidade de quitar todas as dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Sustenta a correta aplicação da Lei no 14.181/2021, com a instauração do procedimento de repactuação previsto nos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC; a adequada valoração do mínimo existencial, considerando as peculiaridades do caso concreto e não apenas o parâmetro do Decreto no 11.150/2022; a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, e a obrigatoriedade da repactuação das dívidas, mesmo diante da recusa dos credores, por meio de plano judicial compulsório. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 4o, inciso X, da Lei 8.078/90, sustentando que houve comprometimento da imparcialidade dos juízes, pois o processo foi conduzido com inclinação que desconsiderou sua vulnerabilidade e a evidência do superendividamento. Defende que a análise deveria observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da prevenção ao superendividamento, garantindo julgamento justo e equânime. Em contrarrazões de ID 77222975, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC; Também em contrarrazões de ID 77615649, de ID 78074044 e de 78090811, os recorridos pleiteiam, que as publicações sejam feitas em nome, respectivamente, da advogada MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES, OAB/DF 77.296; do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892-S; e dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 54-A, §1o, 104-A e 104-B, todos da Lei no 8.078/1990, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Também não merece subir o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 4o, inciso X, da Lei 8.078/90, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes recorridas, conforme ID ́s 77615649, 78074044 e 78090811. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028